Tribunal: TJDFT
Processo: 0710221-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. NOMEAÇÃO. POSSE. AUSÊNCIA DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO. MERO EXAURIMENTO. HISTÓRICO ESCOLAR E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR A ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA A POSSE NO CARGO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
1. Não se mostra razoável a recusa da Administração Pública em dar posse ao candidato aprovado em concurso público, sob a justificativa de ausência de apresentação do diploma devidamente registrado, quando os requisitos para o desempenho do cargo foram suficientemente demonstrados por outros documentos.
2. A apresentação de diploma de conclusão de curso superior devidamente registrado constitui formalidade que não pode ser óbice à posse do candidato no cargo público, quando a escolaridade exigida pelo edital puder ser comprovada por outros meios, como certificado de conclusão de curso e histórico escolar, sendo a apresentação do diploma mero exaurimento do ato.
3. O atraso na expedição e registro do diploma não é imputável ao candidato nomeado para o cargo público, principalmente quando demonstrado que as atividades da universidade foram paralisadas em razão da pandemia provocada pela COVID-19. Assim, os demais documentos apresentados foram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no edital.
4. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. Sentença mantida.